Tribunal: TJSP
Processo: 2229689-13.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000086774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2229689-13.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MANACÁ S/A ARMAZENS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO
[RECUPERAÇÃO JUDICIAL], é embargado BANCO PINE S/A.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS PETRONI (Presidente) e ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2229689-13.2019.8.26.0000/50000 SÃO PAULO VOTO No 23537 NS 2/4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2229689-13.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: MANACÁ S/A ARMAZENS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO
[RECUPERAÇÃO JUDICIAL]
EMBARGADO: BANCO PINE S/A
INTERESSADO: CLARION S/A AGROINDÚSTRIA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 23537
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência contradição,
omissão ou obscuridade no acórdão embargado – Decisão mantida
- EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos por
MANACÁ S/A ARMAZENS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO contra a r.
decisão monocrática de fls. 605/609, que indeferiu a atribuição de efeito
suspensivo ao recurso de apelação interposto pela peticionária.
Sustenta a embargante, em síntese, que a r.decisão é
omissa, quanto à possibilidade de purgação de sua mora através da
compensação da dívida em questão, com aquela reconhecida nos autos da
ação anulatória de no 0026324-96.2015.8.26.0100.
O recurso é tempestivo.
É o relatório.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2229689-13.2019.8.26.0000/50000 SÃO PAULO VOTO No 23537 NS 3/4
Narra a embargante que quitou dívida primitiva que
possuía com o banco embargado através da dação em pagamento dos
imóveis em questão, mas, pretendendo continuar na posse dos bens, firmou
o presente contrato de locação que ora se discute.
Ocorre que na ação anulatória de no 0026324-
96.2015.8.26.0100 restou reconhecida que a aludida dação em pagamento
implicou em enriquecimento sem causa do banco, dada a discrepância entre
os valores devidos pela embargante e o valor venal dos imóveis dados em
pagamento, de modo que o banco fora condenado a promover a alienação
dos bens a terceiros, por seu valor de mercado, restituindo a embargante o
que sobejar à dívida.
Assim, por ser credora do banco em razão da dívida
acima exposta e devedora dos aluguéis em questão, a embargante pretende
a compensação dos valores, de modo a se manter na posse dos imóveis.
Veja-se, contudo, que o crédito com o qual a embargante
pleiteia a compensação de valores é ilíquido, descabendo, assim, a aplicação
de referido instituto, haja vista que apenas dívidas líquidas e vencidas
podem ser compensadas entre si (art. 369 do CC).
Os argumentos ventilados pela embargante, assim, não
merecem prosperar, pois nota-se o inconformismo quanto ao que foi
decidido. Entretanto, os embargos de declaração não se prestam a essa
finalidade, sendo expressas e taxativas na lei as hipóteses de seu cabimento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2229689-13.2019.8.26.0000/50000 SÃO PAULO VOTO No 23537 NS 4/4
o que não se verifica, absolutamente, no caso.
Conforme já esclareceu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Não caracteriza, por si só, omissão, contradição ou
obscuridade quando o tribunal adota outro fundamento que
não aquele defendido pela parte. Portanto, não cabe confundir
omissão, contradição ou obscuridade com entendimento
contrário ao sustentado pela parte” (AgRg na MC 21756 /
RS rel. Min. Luís Felipe Salomão 4a Turma DJe
22.10.2013).
Ante
o
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos
declaratórios, mantendo-se a decisão monocrática de fls. 605/609.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator